Tribunal: TJMT
Processo: 1025067-14.2018.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025067-14.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA - CNPJ: 37.496.767/0001-63 (EMBARGANTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), EMANUELE PROENCA LARREA - CPF: 009.965.521-70 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), ELITA BATISTA NEVES - CPF: 570.410.081-34 (EMBARGANTE), ELEM APARECIDA ALVES FLORENCIANO - CPF: 459.563.321-15 (EMBARGADO), KAMILA RENATA DE SOUSA ESCOLA - CPF: 042.397.271-54 (ADVOGADO), PATRICIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 720.322.941-68 (ADVOGADO), AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO - CPF: 027.235.781-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
ELITA BATISTA NEVES,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
247684667, que
por unanimidade desproveu
o recurso de apelação.

A parte Embargante alega sob ID. 249340690 ocorrência de i) omissão quanto a ausência de comprovação, pela Embargada, dos fatos constitutivos de seu direito, acerca da culpa exclusiva das Embargantes, visto que não demonstrou (na inicial, na impugnação e/ou na audiência de instrução) que a demora para conclusão dos serviços decorreu de descaso, recusa e/ou resistência da parte Embargante, em total dissonância ao disposto no art. 373, I, do CPC. ii) omissão acerca da ausência de comprovação, pela Embargada, seja através de ligações realizadas, mensagens de whatsapp, imagens, vídeos ou qualquer outro meio de prova idônea que os agendamentos realizados decorreram tão somente da disponibilidade e/ou interesse, ou falta deste, por parte da profissional Embargada.

Aduz ocorrência iii) omissão sobre a inexistência de prova que teve aniversário de seu neto (alegado na inicial) e/ou de 15 anos de sua filha (apontado no acórdão embargado), respectivas datas, que não compareceu nos referidos eventos ou qualquer outro, muito menos que sua suposta ausência decorreu de eventual constrangimento com seus dentes; iv) omissão quanto a comprovação pelas Embargantes, acerca dos diversos serviços realizados em virtude das coroas dentárias, conforme atendimentos e serviços comprovados realizados nos dias 15/04/2018, 01/06/2018, 21/06/2018, 05/07/2018, 26/07/2018; v) OMISSÃO sobre a impossibilidade de finalização dos serviços de “coroa total metalo-cerâmica” em único atendimento.

Afirma que houve vi) omissão acerca da comprovação pela Embargante de que, pelo menos desde setembro/2018 (id. 19184572 - antes da citação das partes), houve diversos contatos infrutíferos com a Embargada, que tinham o intuito de realizar novo agendamento para prosseguimento e conclusão dos serviços; vii) omissão quanto a ausência de resposta da Embargada, nos contatos realizados em setembro/2018 (id. 19184572), para finalização do serviço, o que evidencia o seu desinteresse e escolha em continuar sem resolver o problema apresentado e configura abandono do tratamento iniciado nos dias 15/04/2018, 01/06/2018, 21/06/2018, 05/07/2018 e 26/07/2018; viii) OMISSÃO sobre a demonstração de que a demora para conclusão do serviço, tão somente no inicio de 2019, decorreu de culpa e responsabilidade da própria Embargada, pois pelo menos desde setembro/2018 (id. 19184572), a profissional Embargante estava insistindo em prosseguirem com os serviços, que já tinham sido iniciados, consoante atendimentos realizados em 15/04/2018, 01/06/2018, 21/06/2018, 05/07/2018, 26/07/2018.

Sustenta que configurou-se ix) contradição, pois houve o reconhecimento das tentativas de conclusão dos serviços pela profissional Embargante em setembro/2018 (id. 19184572 - antes da citação das partes), foi identificada a ausência de resposta pela Embargada à profissional nas referidas tentativas de contato, foi reconhecido que a Embargada não quis concluir o serviço, pelo menos desde setembro/2018, por orientação do advogado constituído, foi ressaltado que a conclusão do serviço ocorreu tão somente em no inicio de 2019, porém imputou a culpa pela demora tão somente para a parte Embargante; x) contradição, haja vista que houve o reconhecimento de que os serviços somente concluíram após o ingresso da lide, que a demora durou por diversos meses, que em resposta a Embargada transferia a responsabilidade para seu advogado, porém foi considerado que o lapso temporal para a conclusão das coroas decorreu de culpa exclusiva das Embargantes, sequer cogitando a culpa concorrente da Embargada que escolheu, ao menos desde setembro/2018 até Abril/2019, ficar sem as coroas de dente.

Requer acolhimento, para que sejam sanados todos os vícios apontados e, atribuindo-lhes efeitos infringentes: i) seja reformado o acórdão de id. 247684667 e a sentença de id. 207279894, julgando totalmente improcedentes os pleitos autorais e condenando a Embargada ao pagamento das verbas sucumbenciais; ii) Subsidiariamente, que seja reconhecida a culpa concorrente da Embargada para o evento danoso, ora lapso temporal para a conclusão dos serviços odontológicos e, via de consequência, que seja excluída ou, no mínimo, reduzida a condenação a título de danos morais.

Sem contrarrazões, apesar de intimado (ID. 251834183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

Os apelantes buscam a reforma da sentença, alegando a inexistência de falha na prestação de serviço e a ausência do dever de indenizar, uma vez que o tratamento não foi concluído por culpa exclusiva da paciente Recorrida.

De outro lado, narra a autora a ocorrência de falhas no serviço que a impediram de concluir a implantação dentária perante as requeridas, relatando que por diversas vezes procurou a dentista (2ª apelante), profissional credenciada e indicada pelo plano odontológico (1ª apelante), mas sempre foi tratada com descaso durante o atendimento profissional.

Segundo os relatos da autora, a recusa de finalização do implante dentário era decorrente da resposta da 2ª apelante no sentido de que deveria ter realizado o pagamento diretamente para o consultório odontológico e não para a 1ª apelante. Ademais, a dentista também realizava a cobrança de valores extras em razão da confecção do molde dentário.

Compulsando os autos, constata-se que, em gravação telefônica efetuada por prepostos da Unidonto (id. 207281159 e 207281160), a autora relata que ficou chateada com o descaso da dentista, destacando que passou o aniversário de quinze anos de sua filha sem o dente em razão da demora na finalização do implante dentário, mas não poderia concluir o tratamento naquela ocasião, pois o advogado já teria ingressado com ação judicial e aguardava uma decisão judicial.

Durante a audiência de instrução foi ouvida a testemunha Kelvin Oliveira Miranda Almeida, supervisor de atendimento da Uniodonto, narrando que a autora procurou a Uniodonto para fazer o pagamento de um serviço complementar, não coberto pelo plano, sendo verificado pela empresa ao final do ano de 2018 que o serviço da autora não havia sido concluído. Assim, a testemunha confirma que entraram em contato com a consumidora, porém ela informou que já havia passado o caso para o advogado e não teria interesse em finalizar o tratamento. Por fim, Kelvin afirmou não ter conhecimento sobre qualquer reclamação feita pela parte autora à empresa.

Importante destacar que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva. Dessa forma, cabível a inversão do ônus probatório em benefício do consumidor, posto que hipossuficiente na relação jurídica e verossímil suas alegações.

Assim, considerando a inversão do ônus probatório, a parte requerida/apelante não cumpriu o seu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, com fulcro no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não conseguiu demonstrar a ausência de falha na prestação de serviço.

Nesse contexto, vale destacar que o serviço não foi finalizado, apesar de todo o tratamento já estar pago, conforme documentos juntados pelo próprio plano de saúde dentário, sendo verossímil as afirmações da autora de que o tratamento não foi concluído em decorrência de entraves causados pela dentista, ressaltando que a parte requerida/apelante não obteve sucesso em fazer prova em contrário.

Dessa forma, resta clara a responsabilidade das apelantes pela falha na prestação do serviço, decorrentes da demora irrazoável, mormente porque o serviço dentário já se encontrava pago.

Nestes termos, o dano moral está consubstanciado pela falha na prestação de serviços oriunda da excessiva demora e não finalização do implante dentário que já estava quitado, deixando a parte autora sem dentes por longos meses, acarretando transtornos ao seu convívio social e depreciando sua autoestima.

Quanto ao quantum indenizatório, lembro que este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral, fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não deve sofrer minoração.

Vale relembrar que esta Câmara de Direito Privado reconheceu como razoável e proporcional o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso específico de falha na prestação de serviço em implante dentário.”.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024